Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-23.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DESABONADOR DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA
1. Ficou apurado nos autos que a "negativação" regular, na medida em que existente dívida vencida.
2. Contudo, o E. STJ em julgamento de recurso repetitivo, assentou que: "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DESABONADOR DEPOIS DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA
1. Ficou apurado nos autos que a "negativação" regular, na medida em que existente dívida vencida.
2. Contudo, o E. STJ em julgamento de recurso repetitivo, assentou que: "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido". (REsp 1424792/BA, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, J. 10/09/2014, DJe 24/09/2014).3. O autor demonstrou ter entrado em contato com o réu para averiguação da origem da dívida, que constava dos cadastros desabonadores como sendo "empréstimos agrícolas e industriais – financiamentos de custeio de investimentos agrícolas e industriais", quando, na verdade, se tratava de débito oriundo da utilização de cartão de crédito.
4. E, embora ele já tenha ostentado outras "negativações" em períodos anteriores, não havia outros registros no momento da quitação do débito em testilha.
5. De sorte que a manutenção indevida do nome do cliente nos cadastros de devedores por cerca de um mês depois do prazo para sua exclusão, provoca danos morais "in re ipsa". Conquanto não no valor pretendido.
6. O arbitramento do montante indenizatório deve levar em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.
7. Indenização fixada em R$ 3.000,00.
8. Como a condenação foi em valor módico e a estimativa dos danos morais feita pelo autor na inicial foi absurdamente abusiva, honorários não serão fixados sobre o valor da causa, mas, sim, ficarão arbitrados em R$ 1.500,00.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001832-23.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ANTÔNIO QUESADA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ORIGINAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-23.2020.8.26.0011 -Voto no 52627e
2
VOTO No : 52627e
APEL.No : 1001832-23.2020.8.26.0011
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : MARCOS ANTONIO QUESADA (JUST. GRAT.)
APDO. : BANCO ORIGINAL S/A
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. MANUTENÇÃO DO
REGISTRO DESABONADOR DEPOIS DA QUITAÇÃO DA
DÍVIDA
1. Ficou apurado nos autos que a “negativação” regular, na
medida em que existente dívida vencida.
2. Contudo, o E. STJ em julgamento de recurso repetitivo,
assentou que: “Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: “Diante das regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do
devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o
integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a
exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa
disponibilização do numerário necessário à quitação do débito
vencido”. (REsp 1424792/BA, Min. Rel. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, J. 10/09/2014, DJe 24/09/2014).3. O autor
demonstrou ter entrado em contato com o réu para averiguação
da origem da dívida, que constava dos cadastros desabonadores
como
sendo
“empréstimos
agrícolas
e
industriais

financiamentos de custeio de investimentos agrícolas e
industriais”, quando, na verdade, se tratava de débito oriundo
da utilização de cartão de crédito.
4. E, embora ele já tenha ostentado outras “negativações” em
períodos anteriores, não havia outros registros no momento da
quitação do débito em testilha.
5. De sorte que a manutenção indevida do nome do cliente nos
cadastros de devedores por cerca de um mês depois do prazo
para sua exclusão, provoca danos morais “in re ipsa”.
Conquanto não no valor pretendido.
6. O arbitramento do montante indenizatório deve levar em
conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das
partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação.
7. Indenização fixada em R$ 3.000,00.
8. Como a condenação foi em valor módico e a estimativa dos
danos morais feita pelo autor na inicial foi absurdamente
abusiva, honorários não serão fixados sobre o valor da causa,
mas, sim, ficarão arbitrados em R$ 1.500,00.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-23.2020.8.26.0011 -Voto no 52627e
3
A r. sentença de fls. 147/149, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Marcos
Antônio Quesada contra Banco Original S/A, para reconhecer a quitação da dívida
questionada nos autos e tornar definitiva a tutela de urgência que determinou ao réu que
providenciasse a retirada do nome do autor dos cadastros do Serasa e SCPC, abstendo-
se de renová-la. A pretensão de indenização de danos morais foi rejeitada, com
responsabilização integral do autor pelos encargos de sucumbência. Honorários do
patrono do réu foram fixados em 10% do valor da causa (que era de R$ 53.905,84).
Inconformado, apela o autor insistindo no direito à reparação dos
danos morais derivados da manutenção indevida de seu nome nos cadastros de
inadimplentes depois da quitação da dívida que originou o apontamento. Pugna pela
reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
Ficou apurado nos autos que a “negativação” do nome do autor,
promovida pelo réu, foi regular, na medida em que existente dívida vencida.
O débito, vencido em 26.12.2019, teria sido quitado em
23.1.2020, mediante débito em conta (fls. 37).
É cediço que o E. STJ em julgamento de recurso repetitivo,
assentou que: “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Diante das
regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular
inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o
integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro
desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil
subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito
vencido”. (REsp 1424792/BA, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, J.
10/09/2014, DJe 24/09/2014).
Assim, no caso, o prazo para exclusão da anotação restritiva seria
o dia 30.1.2020. Todavia, a baixa teria ocorrido somente em 29.2.2020, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-23.2020.8.26.0011 -Voto no 52627e
4
o extrato de fls. 131.
Além disso, o autor demonstrou ter entrado em contato com o réu
para averiguação da origem da dívida, que constava dos cadastros desabonadores como
sendo “empréstimos agrícolas e industriais
financiamentos de custeio de
investimentos agrícolas e industriais” (fls. 30), quando, na verdade, se tratava de débito
oriundo da utilização de cartão de crédito.
E, embora o autor já tenha ostentado outras “negativações” em
períodos anteriores, não havia outros registros no momento da quitação do débito em
testilha.
De sorte que a manutenção indevida do nome do cliente nos
cadastros de devedores por cerca de um mês depois do prazo para sua exclusão, provoca
danos morais “in re ipsa”. Conquanto não no valor pretendido.
Quanto à questão, considerando-se que a lei não prevê padrão de
aferição do valor indenizatório para a hipótese vertente, resta, então, aquele genérico
para os casos de prática de ato ilícito (artigos 159, 1059 e 1547 do CC de 1916, e artigos
927, 944 e 953 do CC atual).
Em tal ocorrendo, ao juiz tocará o arbitramento de indenização
cabível, segundo seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo
único do art. 953 do CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano
suscetível de fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente"
(Pontes de Miranda, "Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p.
61). "O importante é, a par do princípio da reparabilidade, admitir o da
indenizabilidade, para que, como assinalam os autores, não fique a lesão moral sem
recomposição, nem impune aquele que por ela é responsável, fatores, ambos, que
seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos" (R. Limongi França,
"Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá de ser solucionado
dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros apriorísticos e à
luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível sócio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001832-23.2020.8.26.0011 -Voto no 52627e
5
econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto Theodoro
Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil", in RT
662, p. 9).
Nesse diapasão, observando-se as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes (o autor se qualificou na exordial como “autônomo” e
litigou sob os benefícios da gratuidade da Justiça) e as finalidades reparatória e
pedagógica da condenação dessa natureza, temos por suficiente o arbitramento da
indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Destarte, o recurso comporta provimento para condenação do réu
na reparação dos danos morais causados ao autor, carreando-se ao réu os ônus da
sucumbência.
Como a condenação foi em valor módico e a estimativa dos
danos morais feita pelo autor na inicial foi absurdamente abusiva, honorários não serão
fixados sobre o valor da causa, mas, sim, ficarão arbitrados em R$ 1.500,00.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso para acolher o pedido
indenizatórios, nos moles acima explicitados.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
MELO COLOMBI
Relator